Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. REJEIÇÃO. DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O DE POSSE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Na hipótese, a revista pessoal não apresenta ilegalidade, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas. 2.1. A palavra dos policiais no sentido de que a tia e o pai do réu permitiram a entrada no imóvel, como visto, goza de presunção de veracidade.

3. Comprovadas a materialidade e autoria de ambos os crimes, pois o réu, em um primeiro momento, portava arma de fogo, em via pública, nas proximidades de sua casa e tentou se desfazer do armamento quando avistou os agentes policiais. Após apreensão e busca em sua residência, foi encontrada outra arma de fogo guardada no quarto do réu, tratando-se de crimes distintos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação dos delitos.

4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.